Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-09.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL. REGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificado que o aval foi prestado em conformidade com o estatuto social da empresa, não merece reparos a sentença. Ademais, deve-se prestigiar o princípio da boa-fé e da aparência, uma vez que dois representantes da cooperativa – presidente e diretor financeiro - assinaram o título, numa clara demonstração da legitimidade da entidade civil em figurar garantidora do pagamento.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.